Tribunal: TCU
Processo: 000.510/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4820/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, IV, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para considerá-la no mérito prejudicada, encaminhando cópia integral destes autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e dando ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.510/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carapicuíba - SP 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.